Tribunal: TJSP
Processo: 0007315-70.2012.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PEDIDO DIRECIONADO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – IMPOSSIBILIDADE – CASA DE VALORES RECORRENTE QUE AINDA QUE INSTADA A TANTO, DEIXOU DE JUNTAR CÓPIA DO INSTRUMENTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - PEDIDO DIRECIONADO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – IMPOSSIBILIDADE – CASA DE VALORES RECORRENTE QUE AINDA QUE INSTADA A TANTO, DEIXOU DE JUNTAR CÓPIA DO INSTRUMENTO VINCULADOR DA VONTADE ENTRE AS PARTES – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE VALORES E TARIFAS, UMA VEZ NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007315-70.2012.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado ROBERTO BRESSANIN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42072
APEL.No: 0007315-70.2012.8.26.0063 (3)
COMARCA: BARRA BONITA
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : ROBERTO BRESSANIN
JUIZ : GUILHERME BECKER ATHERINO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA -
PEDIDO DIRECIONADO A MODIFICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU

IMPOSSIBILIDADE

CASA
DE
VALORES
RECORRENTE QUE AINDA QUE INSTADA A
TANTO,
DEIXOU
DE
JUNTAR
CÓPIA
DO
INSTRUMENTO
VINCULADOR
DA
VONTADE
ENTRE AS PARTES
IRREGULARIDADE NA
COBRANÇA DE VALORES E TARIFAS, UMA VEZ
NÃO
COMPROVADA
A
CONTRATAÇÃO

ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 320/321vo, pela qual foi
julgada parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato Bancário,
esta proposta por ROBERTO BRESSANIN contra BANCO BRADESCO
S/A, momento em que o Juízo, diante da inércia do banco réu em promover
a juntada de cópia do contrato bancário em questão, acolheu em parte os
pedidos inicialmente deduzidos, de sorte a: “a) declarar inexistente a
cláusula que inseriu a Taxa de Abertura de Crédito, Taxa de Retorno,
Taxa de Liquidação Antecipada, Taxa com Promotoria de Vendas,
Serviços de Terceiros, Gravame Eletrônico, Emissão de Boleto, Tarifa
de Avaliação de Bem, Seguro de Terceiros, Registro de Contrato, ou
taxas e custos congêneres, no contrato de financiamento; b)
determinar a devolução dos valores das taxas e/ou custos corrigidos
pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça e acrescido
de juros de mora de 1% a partir do desembolso dos valores. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.”. No
mais, determinou ainda que deferia o banco réu arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com Honorários Advocatícios, estes que,
diante da iliquidez da sentença, serão fixados por ocasião de sua fase de
liquidação.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
apresenta o banco suas razões de inconformismo (fls. 324/327), clamando
pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega,
o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em
debate no feito, uma vez que o negócio jurídico celebrado entre as partes
litigantes deve ser tido por plenamente válido, devendo permanecer
inalterado o quanto originariamente contratado, em efetiva obediência ao
princípio definidor do “Pacta Sunt Servanda”, notadamente por não
resultarem configuradas as práticas que se alega abusivas, mas apenas
porque assim apontadas na peça inaugural, e porque sob tal enfoque foram
indevidamente reconhecidas pelo D. Sentenciante em 1o Grau. Dessa
maneira, sustenta inexistir irregularidade na incidência de cláusulas, porque
devidamente autorizadas as cobranças delas decorrentes, porque se
mostram certas por suaa previsões como inseridas em contrato, daí porque
tais aspectos devem se constituir em alvo de reforma, motivo pelo qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a
ser julgada totalmente improcedente a demanda, com a consequente
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Recebido o recurso, a seguir deixou o recorrido de
apresentar suas contrarrazões, o que se apura do quanto certificado a fls.
342 vo, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso como intentado pela casa de valores não deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que o entendimento adotado em 1o Grau em relação a matéria, se mostrou
plenamente adequado ao conjunto de elementos que vem encartado aos
autos.
Imperativo reconhecer inicialmente que a relação jurídica
de direito material que deu ensejo a lide em questão se traduza em típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por
verdadeiro escopo a proteção da relação entre desiguais, concedendo
efetivo e real dinamismo ao Magistrado na prestação jurisdicional, de modo
a assegurar plena igualdade no tratamento atribuído as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa
do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor
tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista
apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da
parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao
caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça aqueles
que se colocam na condição de consumidor, seja de produtos, seja de
serviços.
Diante de tal realidade, e analisando a questão
recolocada em debate no feito por parte da instituição financeira
demandada, de rigor firmar entendimento no sentido de que agiu
acertadamente o Juízo ao afastar a cobrança de taxas e tarifas que,
conforme se verifica por meio do todo processado, a instituição financeira
inconformada não se desincumbiu dos ônus de comprovar exigíveis,
exatamente conforme lhe competia, para dar conta de que o contrato
celebrado entre as partes contava com previsão expressa acerca da
exigência dos valores e encargos questionados, notadamente por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixado transcorrer prazo para apresentação do instrumento celebrado
entre os ora litigantes, apesar de devidamente intimada para tanto (fls.
305), impedindo assim, e em definitivo, qualquer possibilidade de se
demonstrar o contrário, circunstância essa que afasta a possibilidade de
cobrança dos encargos exigidos, isto porque, ainda que o C. STJ tenha
entendimento consolidado no sentido de que tais cobranças se mostram
legítimas, é certo que só podem ser impostas ao consumidor quando
expressamente contratadas e previstas no instrumento entabulado entre as
partes, instrumento este que, repita-se, não foi trazido ao feito pelo banco
interessado, banco este que, inclusive, dando conta de seu descaso para
com o autor, informou, inclusive, que não localizou o instrumento celebrado
entre os litigantes. (fls. 319/319vo).
Assim, por força do quanto exposto, forçoso dizer que a
vedação da cobrança de valores relativos aos encargos questionados é
medida que se impõe, como forma de se restabelecer a paridade
contratual, esta que deve imperar até mesmo nos sinalagmas adesivos,
circunstância essa que afasta, e em definitivo, a irresignação quanto a esse
aspecto exteriorizada pela casa de valores inconformada.
Ultrapassa essa questão, e apreciando as demais
matérias trazidas a apreciação da Turma Julgadora, de rigor firmar
entendimento no sentido de que o posicionamento adotado pelo D.
Sentenciante se mostrou plenamente adequado a realidade demonstrada
ao longo do processo, daí porque, de rigor se mostra a rejeição do Apelo,
sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e
bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente
atacada, que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora,
conforme se verifica:
“(...)
De início, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada peça processual não apresenta qualquer dos vícios
elencandos no artigo 330, §1o, do CPC, tanto é assim que a parte ré
conseguiu exercer de forma ampla o contraditório nos presentes
autos.
Em primeiro plano, cumpre uma observação com
relação à ingerência do Judiciário em relações contratuais similares à
discutida nos presentes autos. As instituições financeiras realizam
inúmeros contratos, diária e repetidamente. Tal procedimento acabou
levando o Banco Central a autorizar e regulamentar os contratos de
adesão, a fim de facilitar as operações cotidianas realizadas pelos
Bancos. No entanto, embora se reconheça o Liberalismo reinante
nestas negociações, não se pode afastar de todo, o direito dos
contratantes em socorrer-se do Poder Judiciário, a fim de ver
reconhecidos os abusos eventualmente praticados pelos bancos.
Ocorre que o liberalismo, deveras preocupado em
manter a igualdade jurídica entre as partes, descuidou-se acerca do
desequilíbrio econômico decorrente das imposições das condições
integrantes daqueles contratos. Disso, decorre a necessidade da
intervenção do Poder Público para restabelecer a isonomia dos
direitos das partes envolvidas, em prol daquela economicamente mais
fraca.
Feitas tais considerações, passo a analise da
circunstância presente.
O objeto da presente ação é a revisão do Contrato de
Financiamento n° 85.683.501 celebrado entre as partes ora litigantes,
no intuito de ver declarados e expurgados, eventuais abusos
perpetrados pelo banco requerido, conforme pretensão deduzida em
sua peça inaugural.
O V. Acórdão, preferido às fls. 297/300, deu
provimento ao recurso interposto pela parte autora para anular a r.
Sentença proferida, “retornando o feito ao 1o Grau, para que nova
sentença seja proferida, agora apreciando os termos do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado entre as partes que, recomenda-se, seja juntada aos autos
pela casa bancária, notadamente diante da relação de consumo
reconhecida entre os litigantes, o que se mostra necessário para o
perfeito dimensionamento dos pontos do litígio”.
À fl. 305 foi determinada a intimação da parte
requerida para que no prazo de 05 dias apresentasse o contrato sob
pena de aplicação do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil.
A responsabilidade pela exibição do documento é da
parte ré, visto a relação de consumo reconhecida entre os litigantes,
conforme v. Acórdão. Não há como imputar à parte autora a obrigação
de apresentar o documento que se almeja a apresentação.
Determinada exibição do contrato a parte requerida
deixou transcorrer o prazo de 30 dias como certificado às fls. 312,
desta feita de rigor a aplicação do artigo 400, inciso I, do Código de
Processo Civil e consequente procedência dos pedidos deduzidos na
inicial.
Os argumentos ventilados na petição de fls. 319 não
podem ser acolhidos. A afirmação de que não apresentou o contrato
por circunstâncias alheias à sua vontade não é crível. É obrigação do
fornecedor manter arquivados os contratos firmados com os
consumidores, até para que seja dada eficácia ao dever de publicidade
insculpido no Código de Defesa do Consumidor. A alegação de
obrigação impossível não socorre ao réu. Isso porque essa obrigação
de apresentação do contrato, se de fato tornou-se impossível de ser
adimplida, o foi por sua desídia em deixar se perder tais cópias.
Não apresentado o contrato, de rigor presumir que
não houve a pactuação das cláusulas mencionadas na inicial.
Não havendo comprovação de má fé do réu, entendo
que os valores devem ser devolvidos de forma simples. (...)”
Apenas para corroborar o entendimento adotado pelo D.
Sentenciante, imperativo destacar os argumentos como lançados pela casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de valores não devem ser merecedores de maior atenção por parte desta
Turma Julgadora, haja vista que, repita-se uma vez mais, se limitou a
sustentar aspecto relativo a legalidade das cobranças promovidas, sem que
fizesse qualquer menção ao fato de ter se mantido inerte quando instada a
juntar ao feito cópia do contrato bancário ora debatido, daí porque deve ser
mantida inalterada a R. Sentença, exatamente como nos moldes em que
proferida, notadamente porque em seu favor nada apresentou de concreto
o banco insatisfeito.
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente que
a R. Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar reforma,
porque de maneira plenamente adequada enfrentou o Juízo a questão que
foi submetida a sua apreciação no feito, manutenção essa que se dá com
base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator